Tribunal: TJDFT
Processo: 0725184-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 1.015, XI, DO CPC. PRECLUSÃO. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA. MÁ GESTÃO DO FUNDO NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, firmou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” 1.1. No presente caso, verifica-se a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a gestão do fundo PASEP, e, consequentemente, a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito, bem como a ausência de transcurso do prazo prescricional decenal entre o saque realizado pela parte autora e o ajuizamento da demanda. 1.2. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.

2. Realizada a perícia técnica e não tendo sido demonstrada qualquer movimentação indevida na conta vinculada ao PASEP que indicasse a realização de saques por terceiros ou a apropriação de valores pelo banco, além de ter sido apresentada planilha de evolução de valores pelo demandante na qual não foram esclarecidos os índices de correção monetária utilizados no cálculo, não há se falar em indenização por danos materiais no montante pleiteado pelo autor, limitando-se a condenação à diferença apurada pelo perito indicado pelo juízo.

3. O Superior Tribunal de Justiça, definindo o alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou tese no sentido que: i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

4. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelos conhecidos e desprovidos.